Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722733-83.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA, ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravantes-reclamantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 15352586). Brasília - DF, 7 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora